Tribunal: STF
Processo: RE 78213
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
O PARAGRAFO 1, DO ART. 52 O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (REDAÇÃO
PRIMITIVA, ISTO E, ANTERIOR AO DECRETO-LEI N. 406/68), NÃO
DISTINGUE A MERCADORIA IMPORTADA E A NÃO IMPORTADA.
CASO EM QUE O JULGADO  LOCAL NÃO VIOLOU O PARAGRAFO 2, DO ART. 52,
DO COD. TRIB. NACIONAL (REDAÇÃO PRIMITIVA).
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 114 E AO ART. 127, II, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.IMPROCEDENCIA DO ARGUMENTO.
DIVERGENCIA PRETORIANA QUE SE  NÃO ACHA CONFIGURADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.